Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011139-25.2020.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. MURO DIVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONFIGURADO. DANOS ESTÉTICOS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO IMPUTÁVEL AOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em face de condomínio e vizinho, fundada em alegado descumprimento de acordo extrajudicial relativo a reparos em muro divisório entre imóveis confrontantes.
2. Requerimentos do recurso: (i) condenação dos requeridos à obrigação de refazer o muro ou restituir o valor necessário para o reparo; (ii) condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de violação à privacidade, sossego e rotina, em virtude de obra que se estendeu por quase um ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a persistência da obrigação de refazer ou reparar o muro divisório; (ii) examinar a responsabilidade dos requeridos pela não conclusão dos ajustes solicitados; (iii) analisar a existência de nexo causal entre a conduta dos demandados e os alegados danos materiais e estéticos; (iv) aferir a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação de fazer destina-se a concretizar o resultado útil que seria alcançado com o cumprimento voluntário da prestação, conforme dispõe o art. 497 do Código de Processo Civil, de modo que a exigibilidade da tutela específica pressupõe viabilidade fática e jurídica de cumprimento.
5. A prestação que se torna impossível sem culpa do devedor resolve a obrigação, nos termos do art. 248 do Código Civil, não havendo responsabilização quando o inadimplemento decorre de circunstância não imputável ao devedor.
6. Não há responsabilidade pela permanência de imperfeições de natureza meramente estética quando a conclusão dos ajustes foi obstada por conduta do próprio interessado que impediu o acesso da equipe técnica ao imóvel, circunstância que afasta o nexo causal entre a conduta dos demandados e o resultado alegado.
7. Não se caracterizam danos morais indenizáveis quando os fatos descritos se inserem no âmbito de desentendimentos típicos de relações de vizinhança e execução de obra regularmente realizada, não ultrapassando a esfera dos aborrecimentos cotidianos e dissabores ordinários da vida em sociedade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187 e 248; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 497.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1001891-84.2024.8.11.0044.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011139-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (APELANTE), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (APELADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), WELLINGTON SANTOS ARAUJO - CPF: 631.200.971-87 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZA
ÇÃO
POR DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. MURO DIVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONFIGURADO. DANOS ESTÉTICOS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO IMPUTÁVEL AOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais movida em face de condomínio e vizinho, fundada em alegado descumprimento de acordo extrajudicial relativo a reparos em muro divisório entre imóveis confrontantes.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
condenação dos requeridos à obrigação de refazer o muro ou restituir o valor necessário para o reparo;
(
ii
)
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de violação à privacidade, sossego e rotina, em virtude de obra que se estendeu por quase um ano
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a persistência da obrigação de refazer ou reparar o muro divisório;
(
ii
)
examinar a responsabilidade dos requeridos pela não conclusão dos ajustes solicitados;
(
iii
)
analisar a existência de nexo causal entre a conduta dos demandados e os alegados danos materiais e estéticos;
(
iv
)
aferir a ocorrência de danos morais indenizáveis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A obrigação de fazer destina-se a concretizar o resultado útil que seria alcançado com o cumprimento voluntário da prestação, conforme dispõe o art. 497 do Código de Processo Civil, de modo que a exigibilidade da tutela específica pressupõe viabilidade fática e jurídica de cumprimento
.

5
.

A prestação que se torna impossível sem culpa do devedor resolve a obrigação, nos termos do art. 248 do Código Civil, não havendo responsabilização quando o inadimplemento decorre de circunstância não imputável ao devedor
.

6.

Não há responsabilidade pela permanência de imperfeições de natureza meramente estética quando a conclusão dos ajustes foi obstada por conduta do próprio interessado que impediu o acesso da equipe técnica ao imóvel, circunstância que afasta o nexo causal entre a conduta dos demandados e o resultado alegado
.

7.

Não se caracterizam danos morais indenizáveis quando os fatos descritos
se inserem
no âmbito de desentendimentos típicos de relações de vizinhança e execução de obra regularmente realizada,
não ultrapassando a esfera dos aborrecimentos cotidianos e dissabores ordinários da vida em sociedade.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 187 e 248; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, e 497.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv

1001891-84.2024.8.11.0044.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
el
o

autor
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI

contra a sentença
de
im
procedência
do Juízo da
7
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1011139-25.2020.8.11.0041, movida em desfavor de
CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS
e
WELLINGTON SANTOS ARAÚJO
.

Na

petição inicial
,
o
autor

expôs
ser
proprietári
o
d
e
imóvel situado
no

c
ondomínio requerido, o qual confronta aos fundos com o
lote
de propriedade do
requerido
Wellington.

Narrou que, durante a construção no lote vizinho, houve aterramento do terreno, o que demandou a elevação do muro divisório, cujo serviço teria sido executado com falhas estéticas e estruturais
que geraram
incômodos e sucessivas reclamações.

Relatou que, em 03
/
julho
/2
019, as partes firmaram acordo extrajudicial mediado pelo
c
ondomínio, no qual
o requerido Wellington
se comprometeu a realizar os reparos e a pintura, enquanto o Condomínio
garantiu

que reteria
a carta de liberação de habitação até a conclusão das obras.

Aduziu, contudo, que o acordo foi descumprido
, pois
os reparos permaneceram inacabados, houve divergência de tonalidade na pintura e o
c
ondomínio liberou a habitação indevidamente.

Salientou que
possui escritório
em sua residência
, onde trabalha em regime
home office
,
e teve sua privacidade, sossego e rotina violados pela constante entrada de operários, barulho excessivo e sujeira em sua residência por quase um ano, além da frustração da legítima expectativa gerada pelo acordo inadimplido.

Requereu a condenação dos
r
equeridos

à
obrigação de refazer o muro ou, alternativamente,
a restituição do valor necessário para o reparo, a ser definid
o
em eventual liquidação de sentença,
além de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
(id.
326505875
).

Na
contestação
, o requerido
Condomínio Florais dos Lagos

arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a lide versa sobre direito de vizinhança entre particulares
, enquanto o condomínio
atuou
apenas como mediador
.

No mérito,
a
sseverou que a obra de Wellington possui regularidade técnica atestada pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Mato Grosso (
CREA/MT
)

e que o autor criou obstáculos para a entrada dos prestadores de serviço
que vi
savam
ao
s reparos finais.

Quanto aos danos estéticos
,
impugnou a alegação de divergência de tonalidade na pintura, acostando vídeo no qual o próprio autor afirma que
“
qualquer branco
”
serviria para o muro, pois as laterais já possuíam cores distintas.

Sustentou que o autor não comprovou a existência de danos morais e que o pleito configura tentativa de locupletamento ilícito.
Além disso, afirmou que o valor pretendido é desproporcional.

Requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva
e, no mérito, a improcedência da inicial ou a fixação de valor indenizatório
proporcional à lide
(id.
326506397
).

Por sua vez, o requerido
Wellington Santos Araújo
,
em sede de
contestação
, sustentou que o desnível entre os lotes decorre do relevo natural e que pagou ao autor a quantia de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
a título de indenização no acordo celebrado.

Argumentou que os reparos foram realizados em
aproximadamente
10
(dez)
dias
e
,
após as reclamações
do
autor, prontificou
-se
a realizar os ajustes
exigidos,
mas o autor impediu o acesso da equipe
à residência
.

Arguiu que o autor não demonstrou
“problema ou defeito real” no muro
, enquanto a vistoria técnica atestou a regularidade da obra.

Refutou a existência de danos morais
e postulou a improcedência dos pedidos iniciais
(id. 326506441).

Na

impugnaç
ão

à
s
contestaç
ões
,
o autor

refutou a preliminar de ilegitimidade passiva com base no título executivo extrajudicial firmado pelo condomínio
,
reiterou
os argumentos da inicial e pugnou pela sua procedência
(id.
326506417
e
326506461
).

Após audiência de instrução, as partes apresentaram
alegações finais
,
nas quais reiteraram os argumentos apresentados anteriormente (ids.
326506486
,
326506487
e
326506488
).

Na

sentença
,
o Juízo de origem
julgou

improcedentes

os pedidos
, sob o fundamento de
que o conjunto probatório demonstrou a
disposição

dos r
equerido
s em resolver o problema e a recusa do autor em permitir a entrada da equipe de reparos.

Consignou que o vídeo apresentado pela defesa evidencia a anuência do autor com a pintura branca, o que enfraquece a tese de dano estético.

Por fim, c
ondenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id.
326506497
).

O autor opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(id.
326506502
).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro na apreciação da prova testemunhal
, pois
o depoimento da testemunha Luiz Fernando (mestre de obras)
teria confirmado
a impossibilidade de a tonalidade da pintura nova coincidir com a antiga, o que comprovaria o prejuízo estético.

No mérito, aduz que a recusa em permitir a entrada de prestadores de serviço foi justificada pelo contexto da pandemia de Covid-19 e pela presença de recém-nascido na residência, além do desgaste prévio com quase um ano de obras,
raz
ão pela qual
esse fato
não poderia
eximir a responsabilidade dos apelados.

Invoca a força do título executivo extrajudicial
e p
ugna pelo reconhecimento dos danos materiais e morais, decorrentes da violação à intimidade e sossego do lar.

Nesses moldes, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos
da inicial
(id.
326506503
).

Em consulta ao PJE de 1o grau, verificou-se que,
apesar de
d
evidamente intimados, os requeridos deixaram transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões, sem se manifestar
em
.

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia consiste em definir se persiste a obrigação de refazer ou reparar o muro e o dever de indenizar, diante da alegação do autor de descumprimento do acordo e falhas na obra, contraposta à tese dos requeridos de que os reparos foram realizados e
de
que a conclusão
dos ajustes
foi impedida pela recusa do próprio autor em permitir o acesso ao imóvel.

O art. 497 do Código de Processo Civil dispõe que “
na
ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”.

Portanto,
a
norma revela que a obrigação de fazer não possui fim em si mesma, mas destina-se a concretizar, na medida do possível, o resultado útil que seria alcançado com o cumprimento voluntário da prestação.

Todavia, a exigibilidade da tutela pressupõe viabilidade fática e jurídica de cumprimento. O sistema normativo não autoriza a imposição de
obrigação dissociada da realidade concreta, tampouco admite a responsabilização quando o inadimplemento decorre de circunstância não imputável ao devedor.

Nesse sentido, o art. 248 do Código Civil é categórico ao dispor que
“
s
e a prestação do fato
tornar-se
impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação
”
, de modo que

a
responsabilidade civil exige a presença de conduta, dano e nexo causal.

Na mesma esteira, este Tribunal entende que “
a
responsabilidadecivil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal (
arts
. 186 e 927 do CC/2002). A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar
” (TJMT,
ApCiv

1001891-84.2024.8.11.0044,
rela.
Tatiane Colombo
,
juíza substituta convocada,
Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025
).

Ademais, o art. 187 do mesmo diploma veda o exercício abusivo de direito, caracterizado quando o titular excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

A boa-fé objetiva, que irradia seus efeitos para além da fase contratual e alcança o comportamento processual das partes, impõe deveres anexos de lealdade, cooperação e coerência.

Não se compatibiliza
com a
boa-fé objetiva

a postura
do titular
que impede a realização dos ajustes necessários e, posteriormente, pretende responsabilizar a parte adversa pela não conclusão daquilo que ele próprio inviabilizou, sob pena de se admitir comportamento contraditório vedado pelo ordenamento, em afronta ao princípio do

nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
.

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que não há demonstração de vício estrutural ou comprometimento da segurança do muro
divisório. A vistoria técnica aponta regularidade da obra, e as inconformidades remanescentes revelam-se de natureza meramente estética, consistindo em detalhes pontuais que não afetam a estabilidade, funcionalidade ou solidez da construção.

É igualmente relevante notar que os requeridos, desde a celebração do acordo extrajudicial, manifestaram disposição para solucionar a controvérsia e realizar os ajustes solicitados. A finalização d
o
s reparos, entretanto, dependia necessariamente do acesso ao imóvel do autor, providência indispensável à execução dos serviços.
Contudo, a
prova produzida demonstra que o próprio demandante obstou o ingresso da equipe técnica
e impediu
a conclusão dos trabalhos.

Nesse contexto, ainda que se admita a existência de pequenas imperfeições, não se pode imputar aos requeridos responsabilidade pela sua permanência, quando ficou evidenciado que a solução foi obstada por conduta do próprio autor.

Não é juridicamente aceitável que a parte impeça a execução dos ajustes e, posteriormente, invoque a própria situação como fundamento para pleitear novo refazimento integral da obra ou indenização. A ausência de nexo causal entre a conduta dos requeridos e o resultado alegado afasta a pretensão indenizatória e a própria exigibilidade da obrigação específica.

Quanto à alegação de que a sentença teria transcrito parcialmente o depoimento da testemunha Luiz Fernando
, a
inda que se admita a existência de
diferença estética na tonalidade da pintura
–
fato que, em verdade, não foi ignorado
– essa
circunstância não altera o desfecho da controvérsia.

Isso porque as
inconformidade
s em questão
poderia
m
ser ajustada
s
mediante complementação dos serviços, providência que dependia do acesso ao imóvel do autor. Contudo,
como visto,
o próprio demandante obstou a entrada da equipe responsável, inviabilizando a conclusão dos ajustes.

Além disso,
embora o
apelante
alegue
que a recusa em permitir o ingresso dos prestadores de serviço teria decorrido do contexto da pandemia d
e
Covid-19 e da presença de recém-nascido em sua residência,
essa
alegação não merece acolhida.

Inicialmente, observa-se que essa argumentação foi suscitada apenas em sede recursal,
sem dedução oportuna
na fase instrutória, o que configura verdadeira inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil, que restringe a possibilidade de alegação de fatos novos à demonstração de motivo de força maior
–
circunstância não evidenciada nos autos.

Ainda que assim não fosse, o apelante não trouxe qualquer elemento concreto que demonstrasse ter condicionado o ingresso dos prestadores à adoção de protocolos sanitários específicos ou
ter
sugerido alternativa viável para a conclusão dos ajustes em momento oportuno.

Ao contrário, o conjunto probatório revela que a negativa de acesso estava vinculada a postura de resistência pessoal. Em manifestação expressa, consignou que “
A MINHA RESIDÊNCIA (inviolável nos termos constitucionais) não é canteiro de obras de terceiros onde estes entram, saem, fazem, fazem
mal feito
, refazem, ou até, entrariam por ‘solicitação’ de terceiros, quando quiserem
”
.

A assertiva evidencia oposição categórica à continuidade dos serviços, sem qualquer referência a cautelas sanitárias ou restrições temporárias justificadas.

Não se desconhece a gravidade do período pandêmico; contudo, no caso concreto, inexiste demonstração de que essa tenha sido a real causa impeditiva.

Por fim, q
uanto aos danos morais, também não se verifica prova de lesão a direito da personalidade.

Os fatos descritos inserem-se no âmbito de desentendimentos típicos de relações de vizinhança e execução de obra regularmente realizada, não ultrapassando a esfera dos aborrecimentos cotidianos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI
, mant
endo-se

os termos da sentença
.

Por conseguinte, em vista do art
.
85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026